Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-62.2016.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001871-62.2016.8.11.0086
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AFONSO DALBERTO SOUZA - CPF: 003.574.391-39 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (JUIZO RECORRENTE), GIZENE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 025.899.061-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO -
TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL QUE POSSUA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
- DIREITO À VIDA E À SAÚDE - ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

Comprovados nos autos a necessidade do procedimento médico pleiteado pelo autor, bem como a sua impossibilidade de custeá-lo, impõe-se a ratificação da sentença que, em conformidade com a jurisprudência pátria, reconheceu o dever dos entes públicos de prestar assistência à saúde no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer proposta por Afonso Dalberto Souza, representado por sua esposa, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Mutum a lhe disponibilizarem consultas e exames, bem como como todo o acompanhamento ao tratamento necessário, em observância à ordem do Sistema Único de Saúde – SUS, uma vez que ausente causa excepcional da manutenção da urgência alegada na inicial da demanda.

Não houve recurso voluntário e, ato contínuo, os autos vieram à esta Instância para o reexame necessário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela ratificação da sentença (Id 27635464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer proposta por Afonso Dalberto Souza, representado por sua esposa, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Mutum a lhe disponibilizarem consultas e exames, bem como como todo o acompanhamento ao tratamento necessário, em observância à ordem do Sistema Único de Saúde – SUS, uma vez que ausente causa excepcional da manutenção da urgência alegada na inicial da demanda.

Em exame aos autos, verifica-se que à época da propositura da demanda,
Afonso Dalberto Souza
encontrava-se internado no Hospital Municipal de Nova Mutum/MT, desde o dia 11/5/2016, com lesão medular com tetraplegia, CID S 14.0, necessitando urgentemente de transferência para hospital com Unidade de Terapia Intensiva – UTI e avaliação por cirurgião de coluna.

Verifica-se, também, por meio de laudo médico, a necessidade do tratamento médico pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, por ser considerado de alto custo.

Nesse caso, não se poderia omitir o atendimento, sob pena de violação do direito à saúde.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6o e 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo os entes públicos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam os cidadãos, de forma plena e integral.

Referidos dispositivos constitucionais, por outro lado, não podem ser entendidos como normas programáticas ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter,
pois,
“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária no 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

Logo, impõe-se a manutenção da sentença, ante a comprovação da necessidade do tratamento médico pleiteado pelo autor e do descaso do ente público em fornecê-los a tempo e modo.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.

(ReeNec 16533/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018
)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E AOS ENUNCIADOS No 8 E 60 DO CNJ – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ALTERAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MARCA COMERCIAL DO FÁRMACO PARA O SEU PRINCÍPIO ATIVO E APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. (...).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3.

Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio
.

4. (...)”. (TJMT-1a Câm. Dir. Público e Coletivo – RAC/RNS 131566/2017, Rela. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 1/10/2018)

Portanto, ao julgar procedente o pedido no caso concreto, respeitando, para tanto, o devido processo legal, o magistrado aplicou o melhor direito ao caso concreto, devendo ser mantida hígida a sentença sob reexame.

Diante do exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020